Tribunal: STF
Processo: ARE 1323090
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos de acórdão assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. QUADRILHA EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEL. PRELIMINARES ARGUIDAS. OFENSA AO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS. SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ATENÇÃO À NORMA DO ART. 93, IX DO TEXTO CONSTITUCIONAL. EMENDATIO LIBELLI. MATERIALIDADE E AUTORIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICABILIDADE DA LEI 12.850.2013. 
    I - Se as questões preliminares arguidas pelas partes, a saber, violação ao princípio do juiz natural, incompetência da Justiça Federal para julgamento da causa, inépcia da denúncia e ilicitude da interceptação telefônica que respaldou a denúncia, já foram decididas pela Turma no julgamento da ação originária, desnecessárias maiores considerações. 
    II - A superveniência da Lei n. 11.719-2008, que alterou o art. 400 do Código de Processo Penal, para determinar a realização do interrogatório como último ato da instrução processual, não implica a repetição do ato, regularmente realizado sob a égide da legislação anterior. 
    III - A regra do art. 399, § 2°, do Código de Processo Penal não é absoluta. Nos casos de convocação, licença, promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que tiver presidido a instrução de sentenciar o feito, por analogia - permitida pelo artigo 3° da Lei Processual Penal -, deverá ser aplicada a regra contida no artigo 132 do Código de Processo Civil, que dispõe que os autos passarão ao sucessor do magistrado. 
    IV - A jurisprudência pátria há muito consolidou entendimento no sentido de que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos suscitados pela parte. 
    V - Em se tratando de emendatio libelli é desnecessária a abertura de vista à defesa para prévio contraditório, haja vista que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica descrita na denúncia. 
    VI - Comprovada, pela interceptação telefônica, a associação permanente e estável dos réus às respectivas quadrilhas, que têm por atividade principal a exploração de máquinas caça-níquel, correta a condenação às penas do art. 288 do Código Penal. 
    VII - Verificado erro de cálculo na fixação da pena dos réus, estabelecida de forma padronizada, deve o julgador retificá-lo e estender o ajuste a todos os recorrentes. 
    VIII - Se não há nos autos sequer indícios de que a quadrilha fazia uso de arma de fogo, deve ser afastada a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal. 
    IX - A Lei n° 12.850-2013, no particular aspecto da causa de aumento do antigo crime de quadrilha, constitui novatio legis in melius, motivo pelo qual deve retroagir para beneficiar os réus. 
    X - Desprovidos aos recursos de JOSÉ MESSIAS XAVIER e SILVIO MACIEL DE CARVALHO. 
    XI - Parcialmente providos os recursos de RONALDO NEVES LEITE, CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA, JOÃO ESTEVAM TAVARES, MÁRCIO DE ALMEIDA PINTO, RUTH SARAR MACHADO DE OLIVEIRA, FLAVIO DA SILVA SANTO e CARLOS CEZAR ARRAES TAVARES. XII - Desprovidos os recursos de ROLAND DE HOLANDA CAVALCANTI, JORGE FELIZ DE SOUZA, CARLOS EDUARDO PEREIRA MONCADA, LUCIANO BARROS DE NOVAES e JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO” (págs. 268-270 do documento eletrônico 31).
    No RE interposto por Luciano Barros de Novaes, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do 5°, LV, da mesma Carta (págs. 115-123 do documento eletrônico 32). 
    No RE interposto por Flávio da Silva Santos, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se ofensa aos arts. 5°, LIV e LV, e 93, IX, do Texto Constitucional, bem como do art. 8°, itens 1 e 2, d, e, h do Pacto de São José da Costa Rica (págs. 231-249 do documento eletrônico 32). 
    Por sua vez, no RE interposto por Ruth Sara Machado de Oliveira, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, caput, II, XLVI, da mesma Carta, bem como no princípio da proporcionalidade (págs. 330-344 do documento eletrônico 32). 
    Já no RE interposto por Jorge Feliz de Souza, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se ofensa ao art. 5°, LVII, do Texto Magno (págs. 63-71 do documento eletrônico 33). 
    No RE interposto por Silvio Maciel de Carvalho, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, II, XII, LV, LVI e LIII, da mesma Carta (págs. 145-187 do documento eletrônico 33). 
    Finalmente, no apelo extremo interposto por Jose Luiz do Nascimento Pereira, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, foi alegada ofensa ao art. 5°, XXXV e LV, do Texto Constitucional (págs. 214-238 do documento eletrônico 33).
    As pretensões recursais não merecem acolhida. 
    Os recursos interpostos por Luciano Barros de Novaes, Ruth Sara Machado de Oliveira, Jorge Feliz de Souza, Silvio Maciel de Carvalho e José Luiz do Nascimento Pereira tiveram negado o seguimento sob os seguintes fundamentos: (i) incidência das Súmulas 279/STF, 282/STF e 636/STF; e (ii) ofensa reflexa ao Texto Constitucional. Contudo, os agravantes, nas razões de seus agravos, não impugnaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação da Súmula 287/STF.
    De fato, incumbe aos agravantes o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 
    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte.
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 
    1. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.
    2. Ausência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário.
    3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes.
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 760.280-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei). 
    No que diz respeito ao recurso interposto por Flávio da Silva Santos, verifica-se que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Ademais, observo que o acórdão recorrido decidiu a questão alusiva à suscitada ilegalidade das interceptações telefônicas com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Por oportuno, transcrevo as ementas dos julgados abaixo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.053.028-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.
    2. A conclusão em sentido diverso do manifesto no acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 749.446-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. A ausência de notificação, considerado o disposto no art. 514 do CPP, trata de nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente. 3. Alegação de nulidade da interceptação telefônica. Análise de fatos e provas em recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Análise da inidoneidade da dosimetria da pena. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 842.198 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator